Tribunal: TJPA
Processo: 0003272-86.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003272-86.2017.8.14.0051

APELANTE: LUIZA SOCORRO CASTRO LAMEIRA, EDINEI PANTOJA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008441-58.2018.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOÃO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para redimensionar a reprimenda base,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008441-58.2018.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOÃO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4626898 p. 2-4) em resumo, que em 29/06/2018 por volta de 06h, policiais civis receberam denúncia anônima de que na residência de João Felipe, vulgo “SPIKE” localizada no Parque das Ameixeiras 2, Rua Reinaldo, nº 23 estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, bem como ainda informaram que ele seria integrante do comando vermelho e que estava foragido do sistema prisional.

Ato contínuo, uma guarnição de policiais civis juntamente com o apoio de militares, empreendeu diligência ao local informado e após realizarem cerco e, com a devida autorização, adentrou ao imóvel e constatou que o Recorrente estava em casa e, após revista localizaram 07 (sete) porções de erva seca pesando 403,6g (quatrocentos e três gramas e seis miligramas), 02 (duas) porções de cocaína, com peso de 275,5g (duzentos e setenta e cinco gramas e cinco miligramas) e uma balança de precisão digital, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4626993 p. 11) e Laudo Toxicológico Definitivo

(ID nº 4626982 p. 7-8).

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4626985 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4626988 p. 1-9) pugnando preliminarmente pela
nulidade
da prova ante a invasão de domicílio e consequentemente a absolvição por insuficiência de provas, pleiteando subsidiariamente o
redimensionamento
da pena base do crime de tráfico para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4626988 p. 11-19), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4626990 p. 2-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio do apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que previamente ao flagrante os policiais comprovaram que diligenciaram inclusive para encontrar o imóvel junto à vizinhos, além do que o ingresso dos policiais
foi devidamente autorizado pela companheira do réu
, conforme se extrai dos depoimentos colhidos dos policiais na audiência de instrução e julgamento.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram no lugar sem prévia autorização.

As
testemunhas de acusação
Armando Tadeu Mourão Alonso e Roberto Fernandes Siqueira
, policiais que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que após denúncia e investigação prévia junto à vizinhos para a correta localização do endereço, e, após autorização da esposa do Réu, adentraram no imóvel e encontraram entorpecentes e uma balança de precisão.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar as condutas imputadas ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinham em depósito
07 (sete) porções de erva seca pesando 403,6g (quatrocentos e três gramas e seis miligramas), 02 (duas) porções de cocaína, com peso de 275,5g (duzentos e setenta e cinco gramas e cinco miligramas) e uma balança de precisão digital, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4626993 p. 11) e Laudo Toxicológico Definitivo

(ID nº 4626982 p. 7-8).

Nesse sentido, a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE PERMITIU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

(...)

3. Na espécie, a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo agravante, não havendo que se falar no deferimento da medida com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente porque foram realizadas diligências preliminares para confirmar o seu teor, o que resultou, inclusive, na descoberta de seu endereço residencial, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC 565.006/RS
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020; sem grifos no original.)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio e, tampouco absolvição por insuficiência de provas.

2.
Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal com relação ao crime de tráfico

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: personalidade e circunstâncias do crime:

“(...)

Concernente a
personalidade,
verifico ser voltada à prática criminosa, tendo em vista que foi condenado a pouco mais de um ano, a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado, conf. Autos nº0011349-25.2017.814.0006, que tramitaram frente a este juízo, tendo voltado a se envolver em práticas criminosas.

(...)

Circunstâncias:
com relação as circunstâncias, verifico que a expressiva quantidade de material entorpecente apreendido, quase 1kg de droga, dentre maconha e cocaína, merece maior reprovação, dada a elevada abrangência do entorpecente, sua repercussão e resultado frente a sociedade, pelo que entendo
desfavorável
ao agente”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Salienta-se que há entendimento pacífico de que é inviável a utilização de “personalidade propensa a práticas delitivas” para valorar a circunstância de personalidade como desfavorável
.

Por outro lado, entendo haver a
natureza e quantidade

das drogas como desfavoráveis, considerando a sua diversidade bem como a quantidade, qual seja, 679,1g (seiscentos e setenta e nove gramas e uma miligrama) de MACONHA e COCAÍNA, as quais se revelam de alto poder lesivo, aliado à grande difusão de tão elevada quantidade de material entorpecente. Portanto, considero tal elemento
desfavorável.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor desfavorável, fixo a pena base em
6 (seis) anos
de reclusão
e pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente
para redimensionar a reprimenda base,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2022